Tribunal: TJSP
Processo: 1026335-75.2018.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC – Pretensão de rediscutir o que já foi decidido – Caráter infringente – Inadmissibilidade – Prequestionamento – Desnecessidade – Embargos rejeitados.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294097
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1026335-75.2018.8.26.0562/50000, da Comarca de Santos, em que é embargante
METALLOYS & CHEMICALS COMERCIAL LTDA., é embargado B&M
LOGÍSTICA INTERNACIONAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores. AFONSO BRÁZ
(Presidente) e IRINEU FAVA
São Paulo, 28 de abril de 2020.
SOUZA LOPES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1026335-75.2018.8.26.0562/50000 - Voto no 37075 - Amanda/Fabiane 2
VOTO No: 37075
EDEC.No: 1026335-75.2018.8.26.0562/50000
COMARCA: SANTOS
EBTE. : METALLOYS & CHEMICALS COMERCIAL LTDA
EBDO. : B&M LOGÍSTICA INTERNACIONAL LTDA
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência das
hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC Pretensão de
rediscutir o que já foi decidido Caráter infringente
Inadmissibilidade

Prequestionamento

Desnecessidade Embargos rejeitados.*
São Embargos de Declaração contra o v. Acórdão de
fls. 122/126, que, por votação unânime, deu provimento à apelação
interposta pela embargada.
Sustenta que não pode responder pelos prejuízos
resultantes da demora na devolução dos contêineres no período em que
houve a “greve dos caminhoneiros”, tratando-se de caso fortuito ou
força maior. Afirma que há contradição e omissão no julgado e negativa
de vigência aos artigos 393, 422 e 884 do Código Civil; artigos 79, 80, I
e III e 373, I e II, do Código de Processo Civil; e art. 5o, LV da
Constituição Federal. Busca sanar os vícios apontados, com atribuição
de efeito modificativo aos embargos, e o prequestionamento.
É o relatório.
O recurso não convence.
Não se verifica a ocorrência das hipóteses previstas
no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não padecendo o v. Acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1026335-75.2018.8.26.0562/50000 - Voto no 37075 - Amanda/Fabiane 3
de vícios sanáveis por meio de embargos de declaração.
No presente caso, todas as questões apresentadas em
sede de apelação foram apreciadas e solidamente decididas, de forma
fundamentada, com base nas provas juntadas, nos entendimentos
jurisprudenciais e, principalmente, na legislação em vigor, tudo
expressamente mencionado no v. Acórdão.
Ainda assim, para que não reste mais dúvidas,
confiram-se recentes julgados deste E. Tribunal de Justiça no sentido de
que a greve de caminhoneiros não configura caso fortuito ou força
maior:
“AÇÃO
DE
COBRANÇA
-
SOBREESTADIA
DE
CONTÊINER - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DA
AUTORA - Irresignação da autora com relação à sentença que julgou
improcedente a ação, considerando que a greve dos caminhoneiros, em maio de
2018, configura caso fortuito e exime a ré da responsabilidade pelo pagamento
decorrente do atraso na devolução do contêiner - Acolhimento - A greve é risco
inerente à atividade desenvolvida pela ré - Além disso, o contêiner chegou ao porto
de Santos em 10.05.2018, antes da greve dos caminhoneiros, que teve início em
21.05.2018, assim, a ré teve tempo suficiente para devolver o contêiner antes da
greve, mas não o fez -Sentença reformada - Ação julgada procedente. Recurso
provido.” (Apelação Cível no 1007079-15.2019.8.26.0562, Comarca de Santos, 11a
Câmara de Direito Privado, Relator Desembargador Marino Neto, j. 10/12/2019)
“AÇÃO DE COBRANÇA - TERMO DE COMPROMISSO
DE DEVOLUÇÃO DE CONTAINER - TARIFA DE SOBREESTADIA
(DEMURRAGE) - GREVE DOS CAMINHONEIROS - Sentença que julgou
parcialmente procedente a ação de cobrança - Pretensão da apelante de isenção do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1026335-75.2018.8.26.0562/50000 - Voto no 37075 - Amanda/Fabiane 4
pagamento de sobreestadias por motivo de caso fortuito e de força maior.
INADMISSIBILIDADE: A caracterização de caso fortuito ou do motivo de força
maior tem como pressuposto a imprevisibilidade ou a inevitabilidade do evento. A
ocorrência de greve incluindo a dos caminhoneiros é fato previsível. Não tem
fundamento a alegação de ocorrência de caso fortuito e de força maior. Sentença
mantida
-
RECURSO
DESPROVIDO.”
(Apelação
Cível
no
1002951-49.2019.8.26.0562, Comarca de Santos, 18a Câmara de Direito Privado,
Relator Desembargador Israel Góes dos Anjos, j. 13/11/2019)
“TRANSPORTE DE MERCADORIAS. Via Marítima. Ação
de cobrança. Sobreestadia de contêineres. Abusividade dos valores cobrados não
demonstrada por provas hábeis. Sobreestadia que não depende necessariamente de
ajuste expresso. Regulação que pode se dar pelos usos e costumes do lugar. Sobre-
estadia que atinge elevado montante pela excessiva demora na restituição de
grande número de contêineres. Impossibilidade de redução, especialmente se há
desídia ou ineficiência da parte devedora, pena de ficar premiada a conduta faltosa
ou insuficiente da parte devedora. Eventual entrave alfandegário, greve de
caminhoneiros e/ou dos funcionários da Receita Federal que se inserem nos riscos
das empresas que se utilizam desses serviços. Incidência de juros moratórios e
correção monetária e não da Taxa Selic. Precedentes. Honorários advocatícios
fixados em 15% do valor da condenação. Redução. Cabimento, atendidos os
critérios do art. 85, § 2o, do CPC. Recurso parcialmente provido para esse fim.”
(Apelação no 1003661-06.2018.8.26.0562, Comarca de Santos, 11a Câmara de
Direito Privado, Relator Desembargador Gilberto dos Santos, j. 14/03/2019)
Não se podendo olvidar que, como destacado no v.
Acórdão, quando teve início a greve dos caminhoneiros, já havia
transcorrido o período do free time.
Em suma, na realidade, o que se constata é o
inconformismo da recorrente diante do resultado do julgamento, todavia,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1026335-75.2018.8.26.0562/50000 - Voto no 37075 - Amanda/Fabiane 5
uma vez proferido, é defeso que se venha rediscutir. A pretensão deste
recurso é que se confira caráter infringente aos Embargos de Declaração,
o que é inadmissível.
A propósito:
“Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter
infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece,
excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta
nulidade de acórdão (RTJ 89/548, 94.1167, 103/1210, 114/351), não se
justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa
modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com propósito de
questionar a correção do julgado e obter, em conseqüência, a
desconstituição do ato decisório (RTJ 154/223, 155/964, 158/689,
158/993, 159/638).”
Em relação ao prequestionamento, confiram-se as
recentes decisões do C. Superior Tribunal de Justiça:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ART.
1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE
NÃO
VERIFICADAS.
EFEITOS
INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos declaratórios, afigura-
se patente o intuito infringente da irresignação, que objetiva não
suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1026335-75.2018.8.26.0562/50000 - Voto no 37075 - Amanda/Fabiane 6
inadequada.
2. Verifica-se que a embargante, sob o pretexto de que o acórdão
embargado teria incorrido em omissão, tem o nítido propósito de obter
o reexame da matéria do recurso especial, à luz dos dispositivos
constitucionais invocados para fins de prequestionamento, pretensão
manifestamente incabível em embargos declaratórios, cujos limites se
encontram previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil de
2015. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp
792511/MT,
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2015/0236175-0,
Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
TURMA, j. 18/05/2017)
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
ERRO
MATERIAL.
INEXISTÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO
DE
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Nos limites estabelecidos pelo artigo 1.022 do CPC/2015, os
embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no
julgado combatido, bem como corrigir erro material. Precedentes.
2. O acórdão embargado no qual foi integralmente confirmada pelo
Colegiado a decisão singular que indeferiu liminarmente os embargos
de divergência enfrentou todas as questões suscitadas no agravo
interno.
3. Portanto, in casu, não se verifica nenhum dos vícios que permitam o
manejo da insurgência, impedindo o seu acolhimento.
4. Segundo a jurisprudência pacífica da Corte Especial, é prescindível
a análise de dispositivos constitucionais, suscitados na petição dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1026335-75.2018.8.26.0562/50000 - Voto no 37075 - Amanda/Fabiane 7
embargos declaratórios, objetivando o prequestionamento para efeito
de interposição de recurso extraordinário, sob pena de invasão da
competência do Supremo Tribunal Federal.
5. Embargos declaratórios rejeitados. (EDcl no AgInt nos EAREsp
141652/RJ,
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL 2014/0168487-4, Relator Ministro JORGE
MUSSI, CORTE ESPECIAL, j. 19/10/2016).
Como visto, não há, pois, necessidade deste recurso
para suscitar negativa de vigência de lei federal ou constitucional.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
SOUZA LOPES
Relator